Tribunal: TJMT
Processo: 0000198-88.2010.8.11.0039
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:0000198-88.2010.8.11.0039

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESPÉCIES DE CONTRATOS]

RELATOR:
DES(A).JOAO FERREIRA FILHO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

PARTE(S):

[JOSE GEOVANIR DURAO - CPF: 453.627.269-00 (APELANTE), EGBERTO LUCIO PAS - CPF: 058.296.778-30 (APELANTE), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE GEOVANIR DURAO - CPF: 453.627.269-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR FERREIRA RODRIGUES - CPF: 067.356.841-50 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aPRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA REJEITADOS – ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR PRINCIPAL – REJEIÇÃO – CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU/EMBARGANTE/APELANTE – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se verifica, in
casu
, a desídia do apelante que pudesse justificar o édito prescricional, pois leitura dos autos mostra que o réu/apelante foi citado pessoalmente em abril de 2010, poucos dias após a distribuição do processo, sendo que, eventual invalidade na citação do devedor principal, não aproveitaria o réu/apelante que fora devidamente citado. 2. Com relação ao mérito, também não verifico qualquer reparo a ser feito na r. sentença, pois verifica-se que o réu/apelante participou da relação obrigacional, como interveniente garantidor, dos títulos que embasam o pleito monitório, restando preenchidos os requisitos necessários para tal, quais sejam: a) prova documental escrita da dívida; b) que esse documento não tenha eficácia executiva; c) que se objetive receber pagamento, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
EGBERTO LUCIO PAS
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que nos autos da
ação
“Monitória”
(Proc. no 0000198-88.2010.8.11.0039), ajuizada contra o por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO,
rejeitou os Embargos Monitórios e julgou procedente a pretensão monitória para condenar a parte requerida a pagar à parte autora a quantia descrita na petição inicial, corrigida monetariamente e acrescida de juros na forma pactuada. A r. sentença ainda condenou a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais em 10% do valor atualizado da dívida, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil (cf. Id. no 213041317).

A apelante alega, em preliminar de mérito, a ausência de validade da citação por edital, pois “
apenas o Inciso II do Art. 232 do CPC/1973 fora cumprido, conforme consta no ID. 81868119 - Pág. 2 (...) deste modo, os requisitos são CUMULATIVOS e o não cumprimento de um destes, torna a citação editalícia nula de pleno direito
”, bem como a ocorrência da prescrição da ação devido
a
ausência de citação válida do devedor principal, “
uma vez que os títulos venceram no ano de 2008 e 2009, a ação foi proposta em 04 de fevereiro de 2010, proferido o despacho citatório em 23 de março de 2010, e até a presente data não foi realizada a citação do devedor principal, transcorrendo quase 10 (dez) anos sem que nenhuma medida efetiva fosse tomada pelo Requerente para citar o Requerido ou concretizar a citação por edital, devemos considerar a ocorrência da Prescrição da presente Ação
”.

No mérito, defende a ausência de observância da conexão com a ação declaratória de exoneração de aval em caução cambial e de garantia contratual, cuja sentença proferida naqueles autos deixa clara que a obrigação do interveniente garantidor finda com o fim do contrato, sendo nítida a ausência de obrigação do Apelante Egberto em relação ao título após o seu vencimento, pois no caso, “
o Sr. José
Geovandir
se tornou inadimplente após o vencimento do contrato, que possuiu a validade de 90 dias, sendo assinado em 24 de setembro de 2007, e fixa como prazo de vencimento a data de 24 de dezembro de 2007, conforme constante no preâmbulo do referido contrato, item II, intitulado
"Características do Crédito" Ademais, o Apelante não fez parte de nenhum aditivo contratual prorrogando o prazo de vencimento do contrato, assim como inexiste qualquer cláusula prevendo a renovação automática desse prazo. De igual modo, ainda que possuísse clausula de renovação automática, seria absolutamente nula, pois é inadmissível que uma cláusula considerar que a garantia dada originariamente permaneça perpetuada para além do lapso temporal estabelecido e, mormente, para assegurar débitos outros
”.

Pede, pois, o provimento do apelo
reformando a sentença recorrida para que, preliminarmente,
seja declarada a nulidade da citação por edital por ausência de publicação conforme regra do Código de Processo Civil de 1973 vigente a época, bem como, seja reconhecida a prescrição da ação por ausência de citação válida do devedor principal e decorrer prazo superior ao dobro do previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil; e no mérito, requer “
seja reformada a sentença, para JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE os pedidos dos Embargos à Ação Monitória, no sentido de reconhecer: a. Considerar a sentença prolatada no processo conexo sob o No 0001154-28.2009.8.11.0011 que tramitou na Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, reconhecendo a exoneração do Apelante. b. A exoneração do Apelante de toda e qualquer garantia, seja contratual ou cambial, referente ao contrato em tela, por dívida contraída após o prazo de validade do contrato, ou seja, após 24 de dezembro de 2008, por ausência de assinatura de aditivo contratual
” (cf. Id. no 213041322).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no

213041330).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GUSTAVO TOSTES CARDOSO, OAB/MT 6635/O
.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO(RELATOR):

A questão trata se realmente existe a solidariedade. Sabemos que o aval nos títulos gera solidariedade passiva.

Analisarei melhor os autos, pois o advogado falou a respeito de uma sentença em outro juízo, que a teria exonerado.

Peço adiamento da conclusão do julgamento para analisar melhor esses aspectos para não cometer injustiça.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(1o VOGAL):

Aguardo o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(2o VOGAL):

Senhor Relator,

O aval é próprio de título executivo.

Sinceramente não vejo como processar o avalista em ação monitória.

Aguardo o voto do Relator.

EM 16 DE JULHO DE 2024:

ADIADO PARA PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/HÍBRIDA (VIDEOCONFERÊNCIA) DO DIA 23/07/2024, APÓS A SUSTENTAÇÃO ORAL FEITA PELO ADVOGADO DO APELANTE, DR. GUSTAVO TOSTES CARDOSO.

SESSÃO DE
24 DE JULHO
DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como é sabido, aprescrição intercorrenteé aquela que se verifica no curso da demanda, após o ajuizamento da ação, quando, então, a parte autora permanece inerte e deixa de praticar atos processuais que lhe compete, permitindo a paralisação injustificada do processo, hipótese que, absolutamente, não se enquadra no presente caso.

Não se verifica,
in
casu
, a desídia do apelante que pudesse justificar o édito prescricional, pois leitura dos autos mostra que o réu/apelante foi citado pessoalmente em abril de 2010, poucos dias após a distribuição do processo (08.02.2010), sendo que, eventual invalidade na citação do devedor principal, Jose
Geovanir

Durao
, não aproveitaria o réu/apelante que, conforme já mencionado, fora devidamente citado.

Desse modo, o afastamento da prescrição pela sentença apelada deve ser mantido.

Comrelação ao mérito, também não verifico qualquer reparo a ser feito na r. sentença, pois verifica-se que o réu/apelante participou da relação obrigacional, como interveniente garantidor, dos títulos que embasam o pleito monitório - Contratos de Mútuo na Forma Operacional de Empréstimo
-cf. Id. no 213041301 – pág. 67/80, restando preenchidos os requisitos necessários para tal, quais sejam: a) prova documental escrita da dívida; b) que esse documento não tenha eficácia executiva; c) que se objetive receber pagamento, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

Pelo exposto,
desprovejo

o recurso
; e em obediência ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15%do valor atualizado da dívida

Custas pelo apelante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(1o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(2o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,23/07/2024